Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. PENHORA. DESLOQUEIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo.
2. Constatado o excesso no valor cobrado em cumprimento de sentença, a parte sucumbente é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.
3. Recurso conhecido e provido.